Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-42.2024.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000563-42.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LEONAM DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 450.134.508-02 (RECORRIDO), OSMAR DE ARAUJO NERES - CPF: 002.128.751-16 (ADVOGADO), JEAN RODRIGUES GOMES - CPF: 399.440.048-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1000563-42.2024.8.11.0005.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Recorrente(s):
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido(s):
LEONAM DOS SANTOS ALMEIDA E JEAN RODRIGUES GOMES
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRO VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 21 (VINTE E UMA) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 12 de agosto de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 225130717, que julgou
procedente
o pedido inicial, e a condenou ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
para cada um dos autores
,
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de
R$ 468,80 (quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)
, a título de danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Descabimento
de danos materiais;

2)

Ausência do dever de indenizar-força maior;

3) Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam
os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, os autores contrataram os serviços de transporte aéreo da reclamada para a rota de São Paulo/SP a Fernando de Noronha, conexão em Recife/PE, para
11 de setembro de 2023
, com partida no Aeroporto de Congonhas (CGH), em São Paulo/SP, para às 8h15min, e previsão de chegada em Recife/PE às 11h25min.

Relatam que a saída de Recife/PE estava programada para as 14h10min, com previsão de chegada em Fernando de Noronha às 16h25min. Contudo, no Aeroporto de Recife/PE (REC), foram informados de que o voo com destino a Fernando de Noronha foi cancelado.

A demandada, em sede de contestação, alegou que o cancelamento da passagem ocorreu conforme a da Portaria da ANAC 9.433/SAI, que restringiu aeronaves a jato de operarem no Aeroporto de Fernando de Noronha/PE, em razão da deterioração da pista de pouso e decolagens do aeródromo.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ressalte-se que

a alegação de fortuito externo ou força maior, não exime a companhia aérea de responder pela reparação dos danos causados em decorrência do atraso ou cancelamento de voo. No caso, os autores adquiriram as passagens para o período de
11 a 18/09/2023 (id. 225130691).

Ocorre que a mencionada Portaria 9433/SAI foi publicada pela ANAC em 05 de outubro de 2022, com informação que a suspensão das operações para aeronaves de médio e grande porte se daria a partir de
12 de outubro de 2022
. Dessa forma, cabia à reclamada comunicar seus clientes sobre tal restrição.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO DO VOO DE IDA. CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA. Sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos dos coautores, condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA.
Insurgência infundada. Portaria 9433/SAI restringindo operações com determinadas aeronaves em Fernando de Noronha que não caracteriza motivo de força maior, tampouco merecendo o rótulo de caso fortuito ou fato do príncipe. Falha no voo de ida. Informação e assistência deficiente no voo de volta.
Danos materiais corretamente reconhecidos e decorrentes da perda de um dia de hospedagem/viagem na ida e necessidade de compra de nova passagem de volta por parte dos coautores. Danos morais também caracterizados, tendo em vista a frustração de expectativa de pontualidade na ida com perda de um dia de viagem e falta de informação/assistência na volta. Arbitramento em valor de R$ 5.000,00 para cada coautor que se mostrou razoável e proporcional, não comportando redução. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10239038620228260451 Piracicaba, Relator: Alexandre Bucci - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 21/06/2024, 4a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/06/2024) (grifei).

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, consistente
no cancelamento do voo contratado pelos autores, que foram realocados em outro voo para o dia seguinte,
culminando no atraso de aproximadamente 21 (vinte e uma) horas para a chegada ao destino final
. A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA –
CANCELAMENTO DE VOO EM CONEXÃO
–
TRÁFEGO AÉREO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 14 HORAS DE ATRASO – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo atraso de voo com perda de conexão e reacomodação em novo itinerário, que ensejou atraso de 14 horas ao horário contratado para chegar ao destino final, constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC
.
Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso da empresa conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1006606-09.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021). (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada reclamante
,
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida,
pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto aos prejuízos materiais, restaram demonstrados por meio dos documentos apresentados aos autos pelos demandantes, razão pela qual devem ser considerados como válidos para todos os efeitos legais, especialmente, porque não foi colacionado ao feito qualquer documento ou prova que se contrapusesse a essa conclusão.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024